Tribunal: TJMT
Processo: 1038754-40.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038754-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), AMANDA ARAUJO COSTA - CNPJ: 32.856.274/0001-73 (AGRAVADO), JUCELIA BASILIO DA SILVA - CPF: 353.595.011-20 (ADVOGADO), AMANDA ARAUJO COSTA - CNPJ: 32.856.274/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. HIPOTECA CONTRATUAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA JUDICIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO E JUROS PACTUADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de embargos à execução, deferiu efeito suspensivo ao feito executivo. O Juízo de origem considerou presente a probabilidade do direito com base em laudo unilateral que aponta excesso de execução, bem como entendeu que a garantia hipotecária constante no título satisfaria o requisito da garantia do juízo.

2.

Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para determinar o prosseguimento da execução, sob fundamento de ausência de garantia do juízo e inexistência de probabilidade do direito;
(
ii
)
reconhecimento da legalidade da capitalização de juros e das taxas remuneratórias pactuadas na Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se a existência de garantia hipotecária no título executivo dispensa a formalização de penhora, depósito ou caução para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos; e (
ii
)
verificar se estão presentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A regra geral do art. 919,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático. A concessão de tal efeito é medida excepcional que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no § 1º do referido dispositivo: requerimento da parte, demonstração dos elementos da tutela de urgência e garantia do juízo.

5
.
A existência de hipoteca no corpo do título executivo não supre a exigência de garantia do juízo. A hipoteca é garantia real de natureza contratual, enquanto a suspensão da execução exige a constrição judicial efetiva mediante penhora, com a lavratura do respectivo auto, ou depósito em dinheiro. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.182.408/MT, a garantia hipotecária não substitui a exigência do art. 919, § 1º, do CPC.

6
.

A probabilidade do direito alegada pela embargante carece de suporte técnico. A capitalização mensal de juros em Cédula de Crédito Bancário é autorizada pelo art. 28, § 1º, I, da Lei n. 10.931/2004, desde que pactuada, o que se verifica no instrumento contratual.

7
.
No tocante aos juros remuneratórios, a simples estipulação de taxa acima da média de mercado não configura abusividade. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 27 (REsp n. 1.061.530/RS), a limitação exige a demonstração de discrepância substancial que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, circunstância não evidenciada pelo laudo unilateral apresentado.

8.
O perigo de dano alegado é inerente ao processo executivo e decorre do inadimplemento de obrigação líquida e certa. A sujeição aos atos de expropriação, por si só, não justifica a suspensão da execução quando não demonstrada ilegalidade manifesta no título ou risco excepcional que extrapole a esfera patrimonial já ofertada em garantia pela própria devedora.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido para revogar o efeito suspensivo nos embargos à execução.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC - art. 919,
caput
e § 1º; Lei n. 10.931/2004 - art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - Tema Repetitivo n. 27 (REsp n. 1.061.530/RS), REsp n. 2.182.408/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos dos Embargos à Execução n. 1001103-96.2025.8.11.0024, opostos por
AMANDA ARAUJO COSTA
, que deferiu efeito suspensivo aos embargos.

Na
origem
, Amanda Araujo Costa opôs embargos à execução que lhe move a cooperativa agravante, referente à Cédula de Crédito Bancário n. C21030275-1. A embargante sustentou que o contrato exequendo contém cláusulas ilegais e abusivas, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de relação de consumo entre instituição financeira e cliente. Alegou que o contrato foi firmado por adesão, sem discussão das cláusulas, caracterizando desvantagem exagerada.

A embargante argumentou que a capitalização composta dos juros remuneratórios seria ilegal por ausência de informação sobre a taxa anual e falta de previsão expressa no contrato.

Pleiteou a revisão dos juros remuneratórios, afirmando que a taxa contratada de 3,43% ao mês ultrapassa a média de mercado de 1,69% a.m. e 22,28% a.a. divulgada pelo Banco Central para a modalidade “Pessoa Jurídica – Capital de Giro Total”. Impugnou, ainda, a utilização do CDI como indexador de correção monetária.

No mérito contratual, pediu o afastamento da mora e sustentou excesso de execução, afirmando que o saldo devido seria de R$ 37.563,03 (trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e três reais e três centavos), enquanto o valor executado ultrapassa R$ 45.853,89 (quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos).

O Juízo de primeiro grau
deferiu
o efeito suspensivo aos embargos. O magistrado considerou presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, reconhecendo a probabilidade do direito com base nos argumentos apresentados na petição inicial, acompanhados de laudo contábil e planilhas de cálculo que apontavam possível excesso no valor executado. Assinalou que as teses de abusividade de juros e capitalização indevida encontram amparo em jurisprudência consolidada, conferindo plausibilidade às alegações.

Quanto ao perigo de dano, o juízo entendeu ser inerente ao próprio prosseguimento dos atos executórios, que podem resultar na expropriação de bens da embargante antes da decisão final sobre a legalidade do débito. Considerou, ademais, que a execução encontra-se garantida pelo bem imóvel dado em garantia no título executivo, satisfazendo o terceiro requisito legal.

Nas
razões do agravo de instrumento
, a cooperativa sustenta a ausência de probabilidade do direito necessária para o deferimento do efeito suspensivo. Argumenta que o simples fato de a embargante apresentar planilhas ou laudos unilaterais não configura elemento idôneo para evidenciar probabilidade do direito, tratando-se de pressuposto necessário ao desenvolvimento válido do pedido de excesso de execução.

A agravante contesta especificamente a alegação de capitalização dos juros moratórios, sustentando que o cálculo apresentado evidencia que os juros moratórios foram aplicados de forma simples, sem qualquer incidência composta.

Refuta, igualmente, a tese de ausência de redução proporcional dos juros remuneratórios após o vencimento antecipado, alegando que o próprio demonstrativo apresentado pela embargante comprova que houve a redução proporcional.

Quanto aos juros remuneratórios, defende que a mera superação da taxa média de mercado não configura automaticamente abusividade contratual, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que exige demonstração concreta de desequilíbrio, considerando fatores como custo de captação, perfil de risco e
spread
da operação.

A agravante sustenta, ainda, que a Cédula de Crédito Bancário estabelece de forma clara a periodicidade mensal da capitalização dos juros e as respectivas taxas mensais e anuais, satisfazendo os requisitos da Súmula 541 do STJ.

Requer, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento dos atos executórios nos autos da execução n. 1000982-05.2024.8.11.0024.

Não houve pedido de liminar.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de id. 334939856.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A exegese do art. 919,
caput
, do Código de Processo Civil, consagra a regra da não
suspensividade
dos embargos do devedor. A paralisia do processo executivo é medida de exceção, vinculada ao preenchimento cumulativo de três requisitos específicos: o requerimento da parte, a demonstração dos elementos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) e, fundamentalmente, a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário n. C21030275-1 (id. 160742668, feito executivo), regida pela Lei nº 10.931/
2004, goza
de presunção de liquidez e certeza que não pode ser mitigada sem substrato probatório robusto e cumprimento estrito do dever de garantir a execução.

O ponto fulcral que impõe a reforma da decisão reside na ausência de garantia do juízo nos moldes exigidos pelo § 1º do artigo 919 do CPC. O Juízo singular laborou em equívoco ao considerar que a existência de um bem imóvel dado em hipoteca no corpo do título executivo (Cédula de Crédito Bancário nº C21030275-1) seria apta a preencher o requisito da garantia processual.

A hipoteca é garantia real de natureza civil e contratual, destinada a conferir preferência ao credor em caso de inadimplemento. Ela não se confunde com a penhora judicial ou a caução processual. Para que a execução seja considerada "garantida" para fins de suspensão dos embargos, é imperativo que o bem tenha sido objeto de constrição judicial efetiva (penhora), com a lavratura do respectivo auto e a formalização da responsabilidade do depositário, ou que haja depósito em dinheiro.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a garantia hipotecária não supre a exigência do artigo 919, § 1º, do CPC (STJ - REsp: 2182408 MT 2024/0434219-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). Sem a formalização da penhora nos autos da execução nº 1000982-05.2024.8.11.0024, a concessão do efeito suspensivo configura violação frontal à norma processual, subvertendo a lógica da celeridade executiva.

Ainda que se superasse a falta de garantia do juízo, a probabilidade do direito invocada pela embargante e acolhida na origem carece de consistência técnica. A decisão agravada amparou-se em laudo unilateral (id. 199994986, autos de origem) que alega excesso de execução mediante teses genéricas de abusividade de juros.

Todavia, a análise da Memória de Cálculo apresentada pela Cooperativa exequente (id. 160742669, feito executivo na origem) demonstra que os juros moratórios foram calculados de forma simples (1% ao mês), afastando a tese de anatocismo moratório. No que tange aos juros remuneratórios, a taxa de 3,43% ao mês está explicitamente prevista na Cédula de Crédito Bancário.

A tentativa da embarga
nte
de limitar tal taxa à média de mercado de "Pessoa Jurídica – Capital de Giro" (1,69% a.m.) ignora a natureza da operação e o perfil de risco de microempresas individuais, cujas taxas frequentemente superam as de grandes corporações.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS, fixou que a simples estipulação de juros acima da média de mercado não configura abusividade por si só, sendo necessária a demonstração de discrepância substancial e desvantagem exagerada, o que não se verifica de plano no caso vertente.

Ademais, a capitalização mensal de juros na Cédula de Crédito Bancário é autorizada pelo artigo 28, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.931/2004, desde que pactuada, o que ocorre na espécie conforme se depreende da leitura das condições contratuais anexadas no id. 160742668 da execução.

No tocante ao perigo de dano, este deve ser concreto e grave, superando os meros transtornos inerentes à sujeição ao processo executivo. O risco de expropriação é consequência natural do inadimplemento de obrigação líquida e certa. Além disso, a própria mutuária\executada ofertou livremente o imóvel, como garantia. Ao paralisar a execução sem prova de risco excepcional ou ilegalidade manifesta do título, o Poder Judiciário impõe ao credor um ônus indevido, retardando a satisfação do crédito de forma injustificada.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que o efeito suspensivo foi concedido sem a observância dos requisitos cumulativos indispensáveis, especialmente a ausência de penhora ou caução idônea e a falta de verossimilhança das alegações de excesso de execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Agravante para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, revogo o efeito suspensivo concedido aos Embargos à Execução nº 1001103-96.2025.8.11.0024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026